Tribunal: TJDFT
Processo: 0765665-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765665-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CLEIDE GOMES DA SILVA em face de sentença que julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade passiva. A recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, acostou aos autos tão somente faturas de cartão de crédito, deixando de juntar ao processo os documentos comprobatórios determinados por ocasião do despacho de Id no 56488603. Assim, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão da não comprovação dos requisitos para tanto. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 11 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora